Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CASO COMPLEXO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELAS PARTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Pronúncia. Alegação de excesso de prazo.
2. Os autos se encontram suficientemente instruídos para a pronúncia, onde se observa que já foram ouvidas todas as testemunhas e os acusados interrogados, só não ocorrendo o encerramento da instrução criminal em face do pedido de diligências por parte da Defesa; pois, as diligências solicitadas pelo Ministério Público é sobre laudo de corpo de delito de réus; e não da vítima, que nesta última hipótese estaria relacionada diretamente com a materialidade do crime. A situação sobre as diligências requeridas pela Defesa foram esclarecidas, devendo as Impetrantes interpelar a Autoridade processante, querendo, sobre os atos do seu ofício.
3. Ordem conhecida e denegada, eis que o excesso de prazo decorre do zelo da Defesa; e não da prática de atos abusivos ou ilegais do Juízo de Instrução.